Tribunal: TJDFT
Processo: 0701214-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701214-42.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0745966-85 que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a internação em leito de UTI. O relatório de ID 60157746 juntado pelo agravado informa que o agravante foi internado em leito de UTI no dia 05/06/2024. Intime-se o agravante para manifestar-se, caso queira, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito